Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705974-44.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ELISETE DE SOUSA RAMOS, SEBASTIAO ALVES RAMOS RECORRIDOS: NAZA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME, DALVO GENEROSO, ENIMAR GUERRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INSERÇÃO DOS SÓCIOS NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRESSUPOSTO. DEFLAGRAÇÃO E ACOLHIMENTO DE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA (CPC, ART. 133 E SEGS.). FÓRMULA PROCEDIMENTAL. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. 1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica para viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, enseja a demarcação das personalidades e responsabilidades do sócio e da pessoa jurídica, reclamando o levantamento desse véu de separação a deflagração e acolhimento de pedido aviado no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, a seu turno, encerra fórmula de intervenção de terceiros na fase executiva (CPC, arts. 133 e segs.). 2. Aperfeiçoado o título judicial em face exclusivamente da pessoa jurídica, inviável que, ao ser deflagrada a fase executiva, antes do aviamento, admissão e resolução de incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o prisma do contraditório, seus sócios sejam postados na composição passiva da lide, pois o alcance subjetivo da coisa julgada é restrito aos integrantes da relação processual originária e a inserção dos sócios como responsáveis solidários demanda, pois, a observância do ritual procedimental, pois poderão vir a ser responsabilizados por obrigação originalmente afetada exclusivamente à sociedade empresária. 3. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 134, caput, e §2o, do Código de Processo Civil, asseverando “o preenchimento dos requisitos que ensejam o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada” (id 13777532, pág. 14). Afirmam, ademais, que para a instauração do incidente de desconsideração, basta a alegação idônea e lastreada em indício de desvio de finalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 134, caput, e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar que não foram atendidos os requisitos para a inauguração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012